Tribunal: STJ
Processo: 0100455-65.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874687 - RJ (2025/0075860-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FABIO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: IGNAZ EVENTOS S.A
ADVOGADOS
: IGOR DE OLIVEIRA CARDOSO - RJ172764
LUCIANO CARREGOZI DA SILVA - RJ169645
FABÍOLA ROCHA CARNEIRO - SC061546
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f027a8b-5068-41bb-9f16-25d7bc8153e0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874687 - RJ (2025/0075860-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FABIO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: IGNAZ EVENTOS S.A
ADVOGADOS
: IGOR DE OLIVEIRA CARDOSO - RJ172764
LUCIANO CARREGOZI DA SILVA - RJ169645
FABÍOLA ROCHA CARNEIRO - SC061546
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO SILVA DE
MEDEIROS ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE
DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADMISSÃO.
1. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, a respeito da validade
da citação do devedor principal da obrigação por carta com aviso de
recebimento, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Em exceção de pré-executividade, não se conhece de alegação cujo exame
dependa de dilação probatória.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 195).

Em suas razões (e-STJ fls. 206/2014), o embargante alega que a tese de
excesso de execução, apresentada na exceção de pré-executividade, pode ser
examinada sem dilação probatória.
Argumenta que, para excluir os honorários de sucumbência dos cálculos do
crédito exequendo, basta ler o disposto no art. 98 do CPC, que suspende
temporariamente a exigibilidade dessa verba em favor de pessoas beneficiadas pela
gratuidade da justiça.
Impugnação às fls. e-STJ 227/233.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51204731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:40
Código de Controle do Documento: d39110e1-b028-4392-9341-9b16c14857a5

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, a parte se utiliza dos embargos de declaração apenas para insistir
na tese de cabimento da exceção de pré-executividade, na espécie, pois, segundo
defende, a alegação de excesso de execução não reclama dilação probatória.
Não há, propriamente, a alegação de omissão, portanto, tendo em vista que
o recurso se presta a infirmar a conclusão de mérito do acórdão embargado, que
confirmou a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade em relação à alegação
de excesso de execução.
Constou do aresto embargado:

"O recorrente também aponta a existência de excesso de execução.
Essa alegação, contudo, não foi debatida na origem, pois, no
entendimento do TJRJ, enseja dilação probatória e é, pois, incompatível com
o rito da exceção de pré- executividade.
Segundo a Corte de origem, '[n]o caso em exame, o agravante
impugna a cobrança efetuada, alegando excesso de execução, o que carece
de dilação probatória. inviabilizando por isso o manejo da objeção'(e-STJ fl.
39).
Embora seja possível alegar excesso de execução em exceção de
pré- executividade, a parte deve juntar prova pré-constituída ao feito, sob
pena de não conhecimento do incidente, nos termos da jurisprudência do
STJ.
(...)
No caso, como a alegação da parte depende de dilação probatória,
deve-se manter a conclusão da Corte a quo, que inadmitiu a exceção de pré-
executividade" (e-STJ fls. 197/198).

Não há, portanto, omissão no julgado embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:40
Código de Controle do Documento: d39110e1-b028-4392-9341-9b16c14857a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.874.687 / RJ
Número Registro: 2025/0075860-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
005534706200681900001
01004556520238190000
1004556520238190000
202524500225
5534706200681900001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: IGNAZ EVENTOS S.A
ADVOGADOS : IGOR DE OLIVEIRA CARDOSO - RJ172764
LUCIANO CARREGOZI DA SILVA - RJ169645
FABÍOLA ROCHA CARNEIRO - SC061546
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52003814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: 8b5af005-42ff-46a7-a9fe-e77356c3929d

EMBARGADO : IGNAZ EVENTOS S.A
ADVOGADOS
: IGOR DE OLIVEIRA CARDOSO - RJ172764
LUCIANO CARREGOZI DA SILVA - RJ169645
FABÍOLA ROCHA CARNEIRO - SC061546
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: 8b5af005-42ff-46a7-a9fe-e77356c3929d